Tribunal: TJMT
Processo: 1007698-02.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 1007698-02.2021.8.11.0041 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
APELADA: MUGUIDJANA AGROPECUÁRIA LTDA.
Vistos etc.
De início, constato que a sentença foi submetida ao reexame, porém não houve o cadastro da classe processual correta no sistema do Processo Judicial Eletrônico.
Procedam-se às retificações necessárias para constar a classe processual apelação/remessa necessária.
Recebo a apelação (Id. 115170488), nos termos dos artigos 1.010, § 3o e, 1.012, cabeça, do Código de Processo Civil, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
À Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator